Tribunal: TRF3
Processo: 5032890-86.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
200/907)

5032890-86.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032890-86.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUI CANDIDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO JOSE CINTRA - SP90107-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA INDIRETA. METODOLOGIA DIVERSA DA NHO-01. EPI. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por segurado contra o INSS buscando a concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 16.11.1981 a 11.06.1986, 11.07.1988 a 08.09.1988, 19.09.1988 a 13.10.1988, 02.01.1989 a 22.05.1990, 03.06.1991 a 30.10.1992, 04.04.1994 a 24.01.1995, 01.09.1997 a 15.01.2016 e 01.09.2016 a 11.01.2019, com efeitos desde a DER (18.06.2018). O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconheceu a especialidade dos lapsos indicados e concedeu aposentadoria especial, com tutela de urgência, contra o que recorreu o INSS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos de labor indicados preenchem os requisitos legais e probatórios para o reconhecimento da atividade especial, inclusive mediante laudo pericial indireto; e (ii) determinar se é devido o cômputo, como especial, dos lapsos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade exige demonstração da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, observadas as normas regulamentares aplicáveis segundo o princípio tempus regit actum.

A atividade especial pode ser comprovada por meio de perícia indireta quando inviável a realização da perícia no local de trabalho, medida aceita pela jurisprudência como legítima e adequada para assegurar a proteção previdenciária.

O ruído deve ser analisado conforme os limites legais vigentes em cada época: superior a 80 dB até 05.03.1997; superior a 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003; e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

A utilização de metodologia diversa da NHO‐01 não impede o reconhecimento da especialidade, desde que comprovada exposição acima dos limites legais por PPP ou laudo técnico, sendo incabível penalizar o segurado pela técnica de medição adotada pelo empregador.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade quanto ao agente físico ruído e somente pode afastá-la para outros agentes quando comprovada a efetiva eliminação do risco, o que não ocorreu nos autos.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, constatou exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos em todos os períodos discutidos, justificando o reconhecimento da especialidade.

É constitucional o cômputo, como tempo especial, dos períodos em gozo de auxílio‐doença intercalados com atividade laboral, sendo devido o reconhecimento também à luz da tese firmada no Tema 998 do STJ.

Mantém‐se a sentença, pois o conjunto probatório está harmônico, não havendo elementos capazes de infirmar a conclusão pericial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A perícia indireta constitui meio idôneo para comprovação da atividade especial quando inviável a realização de perícia direta no ambiente de trabalho.

A metodologia de aferição diversa da NHO‐01 não afasta a especialidade quando comprovada exposição a ruído acima dos limites legais.

O uso de EPI não neutraliza, por si só, a nocividade do agente ruído e somente afasta a especialidade de outros agentes quando demonstrada a efetiva eliminação do risco.

É devido o cômputo do período em gozo de auxílio‐doença como tempo especial quando intercalado com atividade laborativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; LINDB, art. 6o; CPC/2015, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260/PR); STJ, Tema 546 (REsp 1.310.034/PR); STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS; STJ, REsp 1.436.160/RS; TRF3, ApCiv 5055835‐67.2022.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5057187‐60.2022.4.03.9999; TRF3, ApCiv 0001855‐37.2010.4.03.6113; TRF3, ApCiv 5001804‐46.2021.4.03.6115; STF, ARE 664.335/SC; STF, Tema 1125; STJ, Tema 998.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032890-86.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO JOSE CINTRA - SP90107-N

APELADO: RUI CANDIDO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por RUI CANDIDO DA SILVA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 16.11.1981 até 11.06.1986, 11.07.1988 até 08.09.1988, 19.09.1988 até 13.10.1988, 02.01.1989 até 22.05.1990, 03.06.191 até 30.10.1992, 04.04.1994 até 24.01.1995, 01.09.1997 até 15.01.2016 e 01.09.2016 até 11.01.2019 em diante desde a DER (18.06.2018).

A sentença de primeiro grau (Id 251896617) julgou o pedido da seguinte forma:

Tudo considerado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar como especiais as atividades exercidas pelo requerente de 16.11.1981 a 11.06.1986, de 11.07.1988 a 08.09.1988, de 19.09.1988 a 13.10.1988, de 90,02 dB(A); de 02.01.1989 a 22.05.1990, de 03.06.1991 a 30.10.1992, de 04.04.1994 a 24.01.1995, de 01.09.1997 a 17.11.2003, de 18.11.2003 a 31.12.2012, de 01.01.2013 a 15.01.2016 e de 01.09.2016 11.01.2019; e condenar o réu ao pagamento do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, em 18.06.2018 (fls. 56), calculando-o na forma determinada pelos artigos 29, inciso II, e 57, § 1o da Lei no 8.213/91 (renda mensal inicial de 100% do salário-de- benefício).

As prestações em atraso não abarcadas pela prescrição quinquenal deverão ser pagas de uma só vez, e, no que tange à atualização dos débitos em questão, a correção monetária incide desde as respectivas datas em que a prestações vencidas se tornaram devidas, e os juros de mora a partir da data da citação, devendo os respectivos cálculos de liquidação da sentença observarem os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da época da execução.

Arcará o requerido com a verba honorária do patrono uma da outra, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, assim entendidas as parcelas devidas até data de prolação desta, respeitada, portanto, a Súmula no 111 do STJ, observadas isenção e gratuidade deferida.

Sem custas, dada a gratuidade concedida. Considerando os valores de remuneração do autor, sentença não sujeita ao reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do NCPC).

Presentes as circunstâncias do artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da idade do autor em cotejo com o caráter alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência, para que o réu implante em seu favor a aposentadoria especial ora concedida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. OFICIE-SE COM URGÊNCIA.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem; (iii) indevido o reconhecimento do período em gozo de auxílio-doença como especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 16.11.1981 até 11.06.1986, 11.07.1988 até 08.09.1988, 19.09.1988 até 13.10.1988, 02.01.1989 até 22.05.1990, 03.06.191 até 30.10.1992, 04.04.1994 até 24.01.1995, 01.09.1997 até 15.01.2016 e 01.09.2016 até 11.01.2019 em diante desde a DER (18.06.2018).

Anote-se que houve o reconhecimento na seara administrativa da especialidade do período de 08.10.2014 a 13.05.2019.

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

O juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Id 251896602), que reconheceu a especialidade dos períodos apontados na inicial nos seguintes termos:

16.11.1981 até 11.06.1986 – 87 dB (A) e agentes químicos

11.07.1988 até 08.09.1988 – 100,2 dB (A) e agentes químicos

19.09.1988 até 13.10.1988 – 90,2 dB (A) e agentes químicos

02.01.1989 até 22.05.1990 – 89,8 dB (A) e agentes químicos

03.06.191 até 30.10.1992 – 86,01 dB (A) e agentes químicos

04.04.1994 até 24.01.1995 – 91,2 dB (A) e agentes químicos

01.09.1997 até 15.01.2016 – 102,5 dB (A) e agentes químicos

01.09.2016 até 11.01.2019 – 89,2 dB (A) e agentes químicos.

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Contudo, o acórdão recorrido fundou-se nas provas existentes nos autos, concluindo pela ausência de similaridade das atividades exercidas pelas empresas. Logo, a alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. A alegada contrariedade aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e ao art. 68 do Decreto 3.048/1999, tal como colocada nas razões recursais, ocorreria somente de forma reflexa, e não direta, pois a análise da controvérsia exige, necessariamente, a verificação da Norma Regulamentadora - NR 15, providência vedada em Recurso Especial, porquanto tal ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da CF/1988. 4. Por outro lado, entendimento diverso quanto à efetiva exposição do demandante a agentes carcinogênicos implicaria a reapreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo a esse respeito, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que também impede o seguimento do Recurso. Assim, incide a Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.883/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 1. Nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia no local onde o serviço foi prestado, admite-se a feitura de perícia indireta ou por similitude, por meio do estudo técnico, em outro estabelecimento que apresente condições de trabalho semelhantes a que estava submetido o segurado, para fins de comprovação de atividade especial. 2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade. 3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual. 4. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço. 5. A meu ver, a impossibilidade de conversão esvazia a Norma Constitucional, prevista em seu art. 201, § 1o., que prevê a adoção de critérios distintos para a concessão de aposentadoria ao segurado que exerça atividade sob condições especiais. 6. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal. 7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp n. 1.436.160/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Na mesma senda é o entendimento desta E. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. - Do compulsar dos autos, verifica-se dos extratos de inscrição e de situação cadastral, fornecidos pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a empresa DECASA – Destilaria de Álcool Caiuá – S/A, encontra-se em recuperação judicial, ao passo que a filial da JBS S/A, encontra-se com a atividade encerrada. - A parte autora requereu a produção de prova pericial por similaridade, no entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a produção da referida prova. - O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Precedente: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 576733/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018. - Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo ser possível sua realização de forma indireta. Precedente. - Preliminar acolhida, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja propiciada a realização de perícia técnica, ainda que por similaridade, em relação às empresas extintas. - Recurso Adesivo provido em parte. - Apelação do INSS prejudicada. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - A remessa oficial não deve ser conhecida, como quer o INSS, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. - Não prospera a preliminar de nulidade aventada no tocante ao julgamento ser condicional. Nesse sentido, na decisão recorrida estão presentes os requisitos previstos nos artigos 489 e 490 do CPC. - Subsiste o interesse processual da parte autora recorrida no deslinde da controvérsia. - A negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada, de modo que se verifica o interesse do segurado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. Ademais, não importa os documentos que acompanharam o pleito administrativo, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (concedido ou revisado judicialmente) é objeto do Tema 1.124 do STJ. - O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. - O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). - A perícia por similaridade apurou exposição a níveis de ruído e calor acima dos limites toleráveis. É o caso de se confirmar a natureza nocente das atividades, consoante conclusão da perícia indireta, nos termos dos códigos 1.1.1 e 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964. - A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Precedentes. - “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como “operária” e "operadora de rampa hidráulica", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. - Possível utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte. - Em relação ao período remanescente, a parte autora trouxe PPP para o cargo de “serviços gerais”, com exposição a "riscos biológicos"; em que pese a indicação de exposição a agentes biológicos durante a jornada laborativa, não é possível inferir que esta ocorria de modo habitual e permanente, senão apenas eventual. - O fato de constar no PPP submissão a agentes biológicos não possui o condão para assegurar a prejudicialidade da ocupação, como as de enfermagem, por exemplo, em que há efetivamente manipulação e contato direto com materiais infectocontagiosos de alta transmissibilidade. Precedentes. - Laudo pericial apurou sujeição a riscos biológicos e químicos. - Pela análise detida das atividades da autora, constata-se o exercício de funções típicas de limpeza, higienização e arrumação, sendo o emprego usual de produtos de limpeza (sabão, detergente, álcool, água sanitária) inerente à tarefa e que não gera presunção de insalubridade a ponto de se determinar o enquadramento do labor. Isso porque a concentração destas substâncias químicas ocorre de forma reduzida, sem potencialidade agressiva à saúde do obreiro. - Quanto aos lapsos pleiteados no recurso, não se afigura viável a contagem excepcional do "trabalhador rural" anotado em CTPS, à míngua de previsão da ocupação nos mencionados decretos regulamentares, tampouco pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade. - O enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 pressupõe o trabalho na agropecuária, situação não verificada, pois nem o cargo tampouco o estabelecimento empregador anotados na CTPS indicam especificamente essa situação. Ao contrário, sua carteira profissional é precisa ao consignar a prestação de serviços de mão de obra rural via "empreiteira rural". - A parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998. - Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015), fica condenado o INSS em verba honorária ao advogado da parte autora, arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte autora a pagar honorários de advogado ao INSS, fixados em 7% (sete por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando, porém, suspensa, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Rejeitada a matéria preliminar. - Apelação da parte autora desprovida. - Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. EFETIVA EXPOSIÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS. 1. ALei 9.528 de 10.12.97, que converteu a Medida Provisória 1596-14, firmou a necessidade de laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, para servir de base ao formulário que deve ser preenchido pela empresa para comprovação de exposição aos agentes prejudiciais por parte de seus trabalhadores, conforme previsto pelo Decreto no. 2.172/97 de 05.03.97. 2. As atividades de sapateiro e correlatas em indústrias calçadistas, embora indiciar exposição a agentes nocivos inerentes à profissão, como "cola de sapateiro" (hidrocarboneto tóxico), não encontram previsão nos Decretos n. 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Assim, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada. Precedentes desta Nona Turma. 3. Por outro lado, não deve ser desconsiderada a perícia técnica elaborada neste processo, que analisou as condições de trabalho nas funções exercidas pelo autor, de forma indireta, em indústrias de calçados análogas àquelas onde o segurado trabalhou, destacando-se que os avanços tecnológicos nos ambientes de produção, bem como a evolução legislativa, otimizaram a proteção aos trabalhadores. Ressalta-se que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional. 4. De acordo com o Laudo Técnico Pericial de Id. 90488063, págs. 33-43, o autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído em nível de intensidade considerado insalubre pela legislação vigente, nos períodos de 01/04/1968 a 31/07/1969 – “ap. montador”; 01/03/1971 a 22/01/1972 - “sapateiro”; 20/01/1972 a 28/04/1987 – “sapateiro”; 03/08/1987 a 27/03/1989 – “cortador de vaqueta”; 27/03/1989 a 21/07/1991 – “cortador de peles”; 12/06/1991 a 01/07/1994 – “sapateiro”; 01/09/1994 a 08/12/1995 – “cortador de peles”; 20/12/1995 a 20/01/1997 - “cortador de peles”; e de 17/02/1997 a 05/03/1997 - “cortador de peles”, por ruídos de intensidade de 82,0 dB(A), e de 18/11/2003 a 06/12/2003 – “cortador”; de 02/02/2004 a 24/12/2004 – “cortador” e de 01/02/2005 a 09/03/2005 – “cortador”, por exposição a ruídos de 85,5 dB(A). 5. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito. 6. Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento dos períodos supracitados como labor em condições especiais (ruído – fator físico), com a conversão em tempo comum, nos termos da legislação em vigor, adotando-se o fator de conversão de 1,4, de modo a recalcular o valor da renda mensal inicial em fase de liquidação. 7. Com relação ao termo inicial e efeitos financeiros da revisão, observada a prescrição quinquenal, devem retroagir à data em que cumpridos todos os requisitos necessário ao deferimento da aposentadoria, tendo em vista que a comprovação do labor especial em data posterior ao deferimento do benefício na via administrativa representa 0 reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 8. Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao ritos dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP - data afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (art. 1.037, II, do CPC). 9. Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual. 10. Na hipótese dos autos, parte da documentação que possibilitou a revisão do benefício foi comprovada apenas em juízo. 11. Acompanhamos, assim, o entendimento desta Nona Turma que faculta a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, assim considerada aquela relacionada com os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observando-se o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC e Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE n.1.205.530). 12. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. 13. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do que restou deliberado nos autos em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.124, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação da verba honorária, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula/STJ. 14. Não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 15. Apelação da parte autora provida em parte. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 09/06/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 STJ. REPETITIVO. NATUREZA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.

- In casu, verifica-se que para comprovar a especialidade da atividade, a parte autora carreou o Perfil Profissiográfico Previdenciário informando a exposição a níveis de ruído variável.

- O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

- Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, através de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do segurado.

- Sentença anulada, de ofício, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

- Apelações das partes prejudicadas.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001804-46.2021.4.03.6115 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

Quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

E quanto ao cômputo como especial dos períodos de gozo auxílio por incapacidade, verifica-se a inteligência do Tema 1125 do STF:

É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa

Observe-se ainda o Tema 998 do STJ:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Como se extrai do exame dos autos, os períodos de auxílio por incapacidade foram intercalados por período contributivo, conforme extrato do CNIS juntado aos autos (Id 251896572).

Irretocável, portanto, a r. sentença do juízo de origem quanto ao labor especial.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, nego provimento ao recurso do INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA INDIRETA. METODOLOGIA DIVERSA DA NHO-01. EPI. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por segurado contra o INSS buscando a concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 16.11.1981 a 11.06.1986, 11.07.1988 a 08.09.1988, 19.09.1988 a 13.10.1988, 02.01.1989 a 22.05.1990, 03.06.1991 a 30.10.1992, 04.04.1994 a 24.01.1995, 01.09.1997 a 15.01.2016 e 01.09.2016 a 11.01.2019, com efeitos desde a DER (18.06.2018). O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconheceu a especialidade dos lapsos indicados e concedeu aposentadoria especial, com tutela de urgência, contra o que recorreu o INSS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos de labor indicados preenchem os requisitos legais e probatórios para o reconhecimento da atividade especial, inclusive mediante laudo pericial indireto; e (ii) determinar se é devido o cômputo, como especial, dos lapsos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade exige demonstração da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, observadas as normas regulamentares aplicáveis segundo o princípio tempus regit actum.

A atividade especial pode ser comprovada por meio de perícia indireta quando inviável a realização da perícia no local de trabalho, medida aceita pela jurisprudência como legítima e adequada para assegurar a proteção previdenciária.

O ruído deve ser analisado conforme os limites legais vigentes em cada época: superior a 80 dB até 05.03.1997; superior a 90 dB entre 06.03.1997 e 18.11.2003; e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

A utilização de metodologia diversa da NHO‐01 não impede o reconhecimento da especialidade, desde que comprovada exposição acima dos limites legais por PPP ou laudo técnico, sendo incabível penalizar o segurado pela técnica de medição adotada pelo empregador.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade quanto ao agente físico ruído e somente pode afastá-la para outros agentes quando comprovada a efetiva eliminação do risco, o que não ocorreu nos autos.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, constatou exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos em todos os períodos discutidos, justificando o reconhecimento da especialidade.

É constitucional o cômputo, como tempo especial, dos períodos em gozo de auxílio‐doença intercalados com atividade laboral, sendo devido o reconhecimento também à luz da tese firmada no Tema 998 do STJ.

Mantém‐se a sentença, pois o conjunto probatório está harmônico, não havendo elementos capazes de infirmar a conclusão pericial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A perícia indireta constitui meio idôneo para comprovação da atividade especial quando inviável a realização de perícia direta no ambiente de trabalho.

A metodologia de aferição diversa da NHO‐01 não afasta a especialidade quando comprovada exposição a ruído acima dos limites legais.

O uso de EPI não neutraliza, por si só, a nocividade do agente ruído e somente afasta a especialidade de outros agentes quando demonstrada a efetiva eliminação do risco.

É devido o cômputo do período em gozo de auxílio‐doença como tempo especial quando intercalado com atividade laborativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; LINDB, art. 6o; CPC/2015, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STJ, Tema 694 (REsp 1.398.260/PR); STJ, Tema 546 (REsp 1.310.034/PR); STJ, REsp 1.397.415/RS; STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS; STJ, REsp 1.436.160/RS; TRF3, ApCiv 5055835‐67.2022.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5057187‐60.2022.4.03.9999; TRF3, ApCiv 0001855‐37.2010.4.03.6113; TRF3, ApCiv 5001804‐46.2021.4.03.6115; STF, ARE 664.335/SC; STF, Tema 1125; STJ, Tema 998.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão